Tribunal: TJDFT
Processo: 0737313-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO DA PENA. ERRO MATERIAL DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Patente o erro material constatado em decisão do Juízo da Execução, não deve o decisum ser agasalhado pelo manto da coisa julgada, porquanto as atribuições desse Juízo devem obedecer aos limites da sentença condenatória proferida pelo Juízo do Conhecimento.
2. Recurso de agravo conhecido e provido.